Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706993-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: EDELTRUDES TEODORO LIMA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação indenizatória movida por EDELTRUDES TEODORO DE LIMA SANTOS em face da ora agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a requerida restabeleça a prestação dos serviços de assistência à saúde à autora no Distrito Federal, sob pena de multa diária. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verificou-se que não houve a comprovação de pagamento do preparo, razão pela qual foi determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o pagamento do preparo relativo ao presente agravo, efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, procedesse ao seu recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Todavia, o prazo concedido transcorreu in albis sem qualquer manifestação da agravante, nos termos da certidão de ID 56641916. É a síntese do necessário. DECIDO ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse recolhido o preparo e houvesse o regular prosseguimento do agravo de instrumento, a agravante deixou transcorrer em branco o lapso temporal. Assim, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção, é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC. ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338817, 07014044620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, caput e § 4o, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator